Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Agravo de Instrumento Processo N. 0722732-35.2018.8.07.0000 AI Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702480-54.2018.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Agravante a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária, tendo em vista que o julgamento indicado pelo d. Magistrado a quo ainda não foi concluído, uma vez que estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos. Sustenta que a aplicação da decisão proferida pelo STF no RE 870947, antes do trânsito em julgado do Acórdão, viola o princípio da segurança jurídica, pois abre espaço para soluções diversas. Na decisão Id. 11113635, foi determinado o sobrestamento com base na decisão do eminente Ministro Luiz Fux no RE 870947 ED/SE, que trata do regime de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária, segundo o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, Tema 810 da Repercussão Geral, ao analisar as petições e embargos de declaração opostos por diversos entes federativos, dentre eles o Distrito Federal, considerou que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.” Sucede que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 3.10.2019, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos pelos entes federativos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Desse modo, reconheço que não mais deve permanecer sobrestada a tramitação do presente recurso com fundamento na ordem de suspensão nacional exarada nos autos no RE 870947/SE. Ante o exposto, revogo, de ofício, a decisão Id. 6828035. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora